Tribunal: TJSP
Processo: 0001733-92.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, inciso II, c.c. artigos 60, caput, 49, §§ 1o e 2o e 61, inciso II, alínea h, todos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Pena exasperada em demasia. Necessidade de redução. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e afastamento da agravante da idade da vítima. Substituição da

Ementa:

Apelação. Furto. Art. 155, §4o, inciso II, c.c. artigos 60, caput, 49, §§ 1o e 2o e 61, inciso II, alínea h, todos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Pena exasperada em demasia. Necessidade de redução. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e afastamento da agravante da idade da vítima. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos permitida. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido.